Tribunal: TJMT
Processo: 0017905-53.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017905-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO - CPF: 626.894.011-34 (APELANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ELISANGELA PACHECO - ME - CNPJ: 23.532.267/0001-25 (APELANTE), ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP - CNPJ: 04.870.907/0001-62 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ZIAD ADNAN FARES - CPF: 689.313.871-72 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MARLUZI MARCONDES METRAN - CPF: 109.188.331-91 (APELANTE), IVAN QUEIROZ FERREIRA - CPF: 146.434.131-15 (APELANTE), IVAN QUEIROZ FERREIRA - CPF: 146.434.131-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLUZI MARCONDES METRAN - CPF: 109.188.331-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPORTAGEM JORNALÍSTICA – EXCESSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE IMPRENSA – IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS – AUSÊNCIA DE AMPARO EM INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA, POLICIAL OU JUDICIAL – DEVER ÉTICO COM A INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL – NÃO OBSERVÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA (
IN RE IPSA
)

– VALOR FIXADO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA COERENTE PARA A LIDE – MINORAÇÃO INDEVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando a reportagem jornalística imputa à empresa de publicidade condutas criminosas sem amparo em nenhuma investigação administrativa, policial ou judicial, há abuso no exercício da liberdade de imprensa, o que configura ato ilícito passível de reparação por dano moral, que nesse caso é presumido, dispensa prova.

Não comporta alteração o valor fixado para a indenização e para os honorários advocatícios de forma razoável e proporcional.

Aplica-se na segunda instância o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada procedente para condenar os réus ao pagamento de R$15.000,00 de danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em R$4.000,00.

Os apelantes alegam que a divulgação da matéria com conteúdo em tese prejudicial à imagem dos apelados já foi restringida há muito tempo, e que, ademais, a intenção não foi causar lesão e sim informar.

Argumentam que a reportagem veiculada cumpre a ética jornalística, pois não tem o ânimo de caluniar, injuriar ou difamar os autores, mas sim de narrar denúncias feitas por outras agências publicitárias que também participaram da Concorrência Pública n. 001/2015.

Buscam a reforma integral da sentença ou, alternativamente, a minoração dos valores fixados para a reparação e verba honorária, pois seriam excessivos.

Contrarrazões no ID n.
86608552
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, em observância ao princípio do contraditório,
defiro
o pedido de justiça gratuita apenas em relação a este Recurso (art. 98, §5°, do CPC), bem como o de habilitação da herdeira do apelante, formulado no ID n. 119600952.

Os apelantes alegam que não cometeram abusos no exercício da liberdade de imprensa. No entanto, ao contrário, o título da reportagem por si só já é moralmente ofensivo ao afirmar de modo categórico que “
Agência de publicidade comente fraude para vencer licitação milionária no governo de MT”
e logo abaixo trazer as iniciais da empresa apelada.

Essa parte do texto, de maior importância pois destaca a informação mais relevante que será retratada, identifica claramente a empresa autora e não faz referência alguma às supostas denúncias das outras agências de publicidade que participaram do processo de Concorrência Pública 001/2015.

Por conseguinte, os apelantes deliberadamente imputaram aos apelados conduta criminosa (plágio e fraude à licitação) sem nenhum amparo em investigação administrativa, policial ou judicial.

Extrai-se dos autos somente que a autora participou da licitação promovida pela administração pública estadual. Assim, ao divulgarem dados sem atentar para o dever de veracidade, os réus manipularam a sociedade em vez de formarem a opinião pública com base em fonte fidedigna.

A censura prévia é vedada no Brasil, porém há limitações na liberdade de opinião e crítica jornalística, sob pena de gerar a obrigação de reparar o dano causado.

No caso concreto, os apelantes imprimiram juízo de valor equivocado e parcialidade à reportagem, que teve grande repercussão pública. Isso porque, sem nenhum compromisso ético com a informação verossímil, afirmaram que a apelante praticou conduta criminosa (fraude e plágio à licitação).

Portanto, é evidente o ato ilícito passível de reparação civil, e o dano moral nesta hipótese é presumido, não precisa de comprovação.

Aliás, vale registrar que até mesmo em casos sem ressonância midiática, como por exemplo
“de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes
”, o STJ entende que
“o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”
(REsp n. 1.059.663/MS).

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar vexame, descrédito e humilhação, abalando a dignidade, a respeitabilidade, a tranquilidade e a imagem do ofendido, como ocorre nessa lide.

O apelado mantém o seu sustento com o lucro que a empresa aufere devido à credibilidade que conquistou no mercado. Por conseguinte, os impactos negativos que sofreu com a publicidade ofensiva justificam a indenização pretendida, com fundamento no art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em harmonia com a extensão do dano, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência dos réus na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$15.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil e com o comumente estipulado nesta Corte em situações inclusive em que os efeitos nem sequer são altamente negativos. Confira-se, desta Câmara: AC n. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC n. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC n. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC n. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC n. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...) MATÉRIA JORNALÍSTICA – REPORTAGEM VEICULADA EM SITE – NOTÍCIA QUE APESAR DE INFORMATIVA, APONTOU PROTAGONISTA DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NA PROVA INDICIÁRIA – FALTA DE CUIDADO E CAUTELA INDISPENSÁVEIS NA VEICULAÇÃO DA MATÉRIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...).
O dano resultante de matéria jornalística configura-se in re ipsa, considerando a visibilidade alcançada pelo site, de alcance mundial, e o seu efeito multiplicador na sociedade. Para o arbitramento da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias da lide, as condições socioeconômicas das partes, o grau de culpa do causador do dano, bem como a gravidade e a intensidade da ofensa, de forma que o ofensor seja penalizado e o ofendido devidamente recompensado pelos prejuízos suportados, evitando-se, no entanto, o enriquecimento ilícito da parte que se beneficia da verba indenizatória
.
(...). (N.U 0002058-19.2013.8.11.0040, relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 22/07/2015, publicado no DJE de 28/07/2015, (sem destaques no original).

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPORTAGEM JORNALÍSTICA COM MENÇÃO AO NOME DA AUTORA, DE FORMA DEPRECIATIVA – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO FORMALIZADO – REPORTAGEM QUE ULTRAPASSA O CUNHO INFORMATIVO – CONTEÚDO VEXATÓRIO, QUE DEPRECIA A IMAGEM DA AUTORA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – DANO À IMAGEM E À HONRA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 5o, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM (R$10.000,00) – IMPOSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS
– SENTENÇA MANTIDA
. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0030510-65.2012.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - relatora juíza de direito substituta em Segundo Grau Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, julgado em 23.09.2014, sem grifos no original).

Os apelantes pedem também a minoração da verba honorária. Todavia, os R$4.000,00 arbitrados na origem não são excessivos, mas sim adequados para esta demanda que exigiu do advogado atuação cuidadosa, responsável e urgente durante quase cinco anos de tramitação do feito.

O STJ já consagrou que esse trabalho “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”. (REsp n. 1139630/SC).

Por fim, em sincronia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

E “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária para R$5.000,00 (art. 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022